Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003887-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZA PAULA DE MAGALHAES - CPF: 062.081.981-27 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003887-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1003887-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

Recorrida:

Luiza Paula de Magalhães

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
-
REGULARIDADE DA COBRANÇA –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
-

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São exigíveis as mensalidades de curso em decorrência de contrato de prestação de serviços educacionais quando
demonstrada a validade do contrato celebrado entre as partes e a existência da dívida, mostra-se devida a cobrança levada a efeito pela recorrente, que está sob o abrigo do exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003887-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1003887-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

Recorrida:

Luiza Paula de Magalhães

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulado com Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id
.
234329224)
:
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito em discussão e condenou a instituição ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
234329237): defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
234329247
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003887-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1003887-52.2024.8.11.0001

Recorrente:
Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

Recorrida:

Luiza Paula de Magalhães

VOTO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino ante sentença que julgou procedentes os pedidos autorais condenando-a ao pagamento indenização por danos morais, em razão de suposta negativação indevida.

Da narrativa inicial a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito pela instituição de ensino por um débito no valor de R$ 349,13 (trezentos e quarenta e nove reais e treze centavos), que afirma desconhecer, pois não tem relação jurídica com a empresa, ao argumento de somente fez o vestibular para ingresso na faculdade, contudo não chegou de concluir a matrícula.

A recorrente por sua vez alega que não houve de sua parte nenhum ato ilícito ou falha na prestação de serviço, afirma que a recorrida possui junto à instituição de ensino duas matrículas, sendo elas: sob o no 1102028 e no 1230031, na primeira a aluna consta como desistente em 10/12/2020, e, na segunda ela ingressou e concluiu a graduação do curso de direito em 23/12/2022 com colação de grau realizada em 16/02/2023.

Afirma que na matrícula de no 1102028 a aluna se encontra com status de desistente desde 10/12/2020, possuía FIES no percentual de 94,61% e que o débito em aberto é referente à diferença da mensalidade, disciplina acrescida e acordo quebrado que totalizam em R$ 8.795,32 (oito mil setecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).

Da análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que a instituição juntou em Id. 234329180 o termo de condição comercial com registro de aceite digital no rodapé, vejamos:

“Contrato aceito eletronicamente pelo aluno Luiza Paula de Magalhães em 27 de Maio de 2020 às 01:39:12 por meio do IP no , tendo gerado o Certificado de Aceite Digital no 14905820”.

Consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida.
Como é sabido,
o contrato faz lei entre as partes, segundo o princípio “
pacta sunt” servanda
e quem infringir uma ou mais de suas cláusulas estará sujeito às penalidades ali previstas. Assim, a recorrida não pode escusar-se de sua responsabilidade contratual.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que a recorrente logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da recorrida, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – PROPSTA ASSINADA, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CREDZ TOTAL) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta assinada, a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão que originou o débito objeto da lide e faturas, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.
Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021492-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

“RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE MATRÍCULA E CONTRATO JUNTADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa termo de matrícula, contrato com aceite eletrônico para o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade à distância (EaD), histórico escolar onde constam as disciplinas cursadas e a cursar, ficha financeira, aliado ao fato de que não houve impugnação a contestação, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação. 2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral. 3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “In casu, a empresa comprovou a origem da obrigação, com a juntada contrato, histórico escolar, ficha financeira, bem como TERMO DE MATRÍCULA devidamente assinado, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais”. 4. Cabe ainda acrescentar que a própria autora afirmou que realizou vestibular na instituição de ensino Ré e que contratou os serviços, conforme relatos da inicial.
Quanto à alegação no sentido de que desistiu da matrícula, tal fato não restou comprovado, tendo em vista que não juntou qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.5.
Assim, em que pese às alegações recursais da autora de que não utilizou os serviços prestados pela instituição de ensino, destaco que se foi contratado os serviços deve a aluna solicitar o cancelamento em caso de desistência, tendo em vista que as aulas são disponibilizadas de acordo com o número de alunos inscritos nas instituições, portanto, não há como afastar a responsabilidade dos débitos pelo fato da autora ter desistido sem que tenha havido comunicação a reclamada.
6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. 7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO por JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,9% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 85, § 2o do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado ( § 16 do art. 85 do CPC). REVOGO eventual tutela de urgência concedida”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1046918-93.2022.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2023).”

Demonstrada a validade do contrato celebrado entre as partes e a existência da dívida, mostra-se devida a cobrança e a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito feito pela recorrente, que agiu em exercício regular de direito.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem a
fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 23/09/2024